Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TANIA EMILIA MARQUES MOTTA FUZETI - CPF: 780.993.821-53 (AGRAVADO), DYONE HENRIQUE SOARES - CPF: 404.822.658-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. INTERNAÇÃO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000746-77.2025.8.11.0037, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde disponibilize, em 48 horas, tratamento domiciliar (home
care
) à autora, conforme prescrição médica, sob pena de adoção de medidas para garantir o resultado prático equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se é legítima a negativa de custeio do tratamento domiciliar integral prescrito, sob alegação de ausência de previsão contratual e de não obrigatoriedade pelo rol da ANS; (
iii
) determinar os limites da obrigação da operadora de saúde quanto à prestação do serviço de home
care
e fornecimento de insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, critérios presentes na hipótese, dado o grave estado de saúde da autora e a prescrição médica de internação domiciliar.

A negativa de custeio do home
care
pela operadora de plano de saúde, embora não expressa, se configura diante da omissão no atendimento integral da prescrição médica e da demora na efetivação do serviço, mesmo após autorização formal.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar prescrito como alternativa à internação hospitalar, sendo tal vedação incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato (
AgInt
no
AREsp
1673498/SP).

A recusa ao fornecimento de medicamentos sob justificativa de uso domiciliar também é considerada abusiva
quando há prescrição médica e necessidade comprovada (
AgInt
no
AREsp
1064435/GO).

O custeio integral do serviço de enfermagem em regime de 24 horas não se mostra razoável diante da ausência de necessidade equivalente à de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devendo o atendimento ser prestado conforme as reais demandas clínicas.

Itens de uso pessoal, como fraldas, não configuram obrigação contratual da operadora de saúde, por não se enquadrarem como insumos médicos ou medicamentos.

É legítima a exigência de reavaliação médica periódica, no prazo de seis meses, para verificar a continuidade da necessidade do tratamento domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar (home
care
) quando prescrito por profissional médico e indispensável à saúde do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS.

A exclusão contratual genérica de internação domiciliar é abusiva quando inviabiliza tratamento prescrito como alternativa à internação hospitalar.

O serviço de enfermagem deve ser assegurado de forma proporcional à necessidade clínica, não havendo obrigação de disponibilização contínua por 24 horas.

O custeio de insumos de uso pessoal, como fraldas, não é obrigatório pela operadora de plano de saúde.

É válida a exigência de renovação da prescrição médica a cada seis meses para continuidade do tratamento home
care
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.10.2020,
DJe
16.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1064435/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.11.2017,
DJe
23.11.2017; TJMT, AI no 1012108-95.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.08.2022; TJMT, Apelação no 0005899-93.2019.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de
decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer

n.
1000746-77.2025.8.11.0037
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida cumpra, no prazo de 48 horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento
home
care
à autora, conforme prescrição médica, sob pena de providências para obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

A agravante

aduz que
a
decisão de primeiro grau foi equivocada, pois não restaram demonstrados os requisitos legais do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano)
.

Ressalta que o
tratamento
home
care
com técnico 24 horas foi solicitado, mas a parte autora já recebe atendimento conforme o estado clínico avaliado, sendo de baixa complexidade, sem necessidade de internação domiciliar
.

A
lega falta de interesse processual da agravada, porque o tratamento discutido nos autos nunca foi negado.

Defende que o
pedido da parte autora busca transferir à operadora a responsabilidade por cuidados que cabem à família, configurando má-fé ao alegar negativa inexistente
.

Diz que o
home
care
é mera liberalidade, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e a Lei n. 9.656/98.

Afirma que, no caso, não houve a contratação para a cobertura pretendida, no entanto forneceu os serviços requisitados com base no estado clínico da paciente.

Acrescenta que foi verificada a desnecessidade dos serviços de enfermagem pelo período de 24 horas por se tratar de
situação de baixa complexidade, e, inclusive, a hipótese seria de atendimento domiciliar e não internação domiciliar.

Pontua que não pode ser obrigada a fornecer medicação que não seja de uso hospitalar exclusivo, nem insumos, como fraldas e outros.

Sustenta que a
prestação contínua desse serviço impõe ônus financeiro desproporcional, desrespeita a função social do contrato e coloca em risco o equilíbrio do plano de saúde, gerando aumento de custos para todos os usuários.

Destaca que a
negativa de custeio com base em cláusula contratual clara e expressa é legítima e amparada por jurisprudência consolidada
.

Pede que, em
não sendo acolhido o pedido de revogação total da liminar, requer ao menos a reavaliação clínica periódica da beneficiária a cada três meses, para averiguar a real necessidade do serviço.

Na contraminuta,
a agravada defende que estão p
reenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do grave quadro clínico da paciente, acometida por Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID I63) e demência vascular (CID F01)
.

A
duz que a
paciente
encontra-se
em estado de dependência total, com sequelas como hemiplegia, disfagia, perda de cognição e múltiplas fraturas
.

Ressalta que o
tratamento domiciliar foi prescrito por médica assistente e reiterado em relatório técnico detalhado
.

Diz ainda que
a
recusa ou o atendimento parcial por parte do plano de saúde foi devidamente demonstrado com notificações extrajudiciais e documentação médica
.

Afirma que os
medicamentos, insumos e fraldas são imprescindíveis ao êxito do tratamento e à preservação da saúde da agravada, sendo que sua exclusão configuraria omissão grave
(Id.
278222861
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge da decisão que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida cumpra, no prazo de 48 horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento
home
care
à autora, conforme prescrição médica, sob pena de providências para obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear o tratamento em casa e os medicamentos de uso domiciliar.

A agravada
com 64 anos (nascida em 03-09-1960)
é beneficiária do plano de saúde da ré na
modalidade
Unimed Plus Coletivo por Adesão (Id.

181767246
).

Ingressou em juízo sob a alegação de que
sofreu um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID I63), em outubro de 2024, tendo desenvolvido sequelas severas, incluindo hemiplegia no lado esquerdo, disfagia e demência vascular (CID F01), o que a tornou completamente dependente de assistência especializada; acrescenta
que, além disso, tem osteoporose severa, com histórico de fraturas em costelas e cóccix.

Afirma
ainda
que foi submetida à craniectomia descompressiva (CID G93.6), procedimento neurocirúrgico emergencial que trata edema cerebral grave, o que comprometeu ainda mais a sua autonomia, tornando-a completamente dependente de auxílio técnico e de equipamentos médicos para suas necessidades básicas.

Diante disso,
a médica que a acompanha prescreveu a necessidade de
home
care

com técnico de enfermagem em regime 24 horas, fisioterapia motora e respiratória diária, fonoaudiologia e terapia ocupacional semanais, psicoterapia, bem como equipamentos e insumos indispensáveis (cama hospitalar, colchão pneumático, oxímetro de pulso, fraldas geriátricas e outros insumos médicos indispensáveis), além de diversos medicamentos
(
Carvedilol
3,125 mg,
Escitalopram
20 mg (1x ao amanhecer),
Dexilant
60 mg (1x pela manhã),
Dozemast

Etoricoxibe
60 mg, ODHE Vitamina (1x por semana), Duloxetina 30 mg,
Aplause
,
Pregabalina
150 mg e Rosuvastatina 20 mg
)
(Id.
181767250
).

Contudo, segundo a autora,
a Unimed disponibilizou apenas parte do tratamento solicitado, que seria médico mensal, fonoaudiólogo, fisioterapia 4x/semana e psicólogo, e negou os equipamentos e demais serviços prescritos pela equipe médica, como o regime de enfermagem 24 horas e os insumos indispensáveis.

Não obstante os argumentos apresentados pela agravante,
apesar de não haver uma negativa expressa, a autora solicitou
a internação domiciliar em 18-10-2024, por meio do protocolo n.
34208420241018517964
, e mesmo tendo obtido resposta de que o procedimento foi autorizado
, só foi efetivado em 08-03-2025
(Id. 186878849)
, após a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência.

Desse modo, não há que se falar em
falta de interesse processual
.

Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O STJ, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Assim, inobstante não esteja previsto no rol da ANS, o médico o prescreveu em virtude da ineficácia do tratamento convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é temerária.

Como já mencionado
, a agravada
sofreu um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID I63)
, desenvolveu
diversas
sequelas severas, incluindo hemiplegia no lado esquerdo, disfagia e demência vascular (CID F01), o que a tornou completamente dependente de assistência especializada;
e ainda
,
após
,

procedimento cirúrgico
de
craniectomia descompressiva, procedimento neurocirúrgico emergencial que trata edema cerebral grave, o que comprometeu ainda mais a sua autonomia, tornando-a completamente dependente de auxílio técnico e de equipamentos médicos para suas necessidades básicas.

Portanto, entende-se que nestes autos, o primeiro requisito é evidente, porque apesar de não incluído no rol da ANS, o tratamento em questão foi solicitado em virtude da ineficácia do convencional. Logo, a recusa em custeá-lo é indevida.

O
home
care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home
care
), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

Já o perigo de dano

está presente na hipótese da demora do atendimento pleiteado, visto que
poderá comprometer
ainda mais a saúde da agravada.

A propósito, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home
care
. (N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 24/08/2022, DJE de 26/08/2022).

Também não se vê dano irreparável em decorrência da concessão da medida de urgência. Isso porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Porém, essa expectativa de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Da mesma forma, o STJ já pacificou que é abusiva a recusa em custear remédios prescritos sob a justificativa de serem de uso domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO.

1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1064435/GO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 23/11/2017).

No tocante à disponibilização do técnico de enfermagem 24 horas por dia, não se mostra razoável visto que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e não é essa a hipótese dos autos.

Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam
ser realizados por pessoas com formação específica; o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária.

Convém ressaltar ainda que
apesar da internação domiciliar ser uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e congêneres pelo plano de saúde, o qual é ônus d
a
agravad
a
, já que são itens de higiene pessoal.

E ainda quanto a necessidade de renovação da prescrição médica para a internação domiciliar, é razoável que o médico que a acompanha ateste a imprescindibilidade do
tratamento a
cada seis meses.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Comprovada a necessidade de internação na modalidade Home
Care
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de neuropatia sérica, pneumonia devida a outros estreptococos, tetraplegia espástica, epilepsia, e que apresenta episódios recorrentes de broncoaspiração, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.
Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.
Recurso provido. (TJ-MT 00058999320198110013 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2021)

Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela conforme prescrição médica, exceto no tocante ao fornecimento de fraldas (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para

a)
determinar à ré que custeie técnico de enfermagem diariamente, porém em período razoável para suprir as necessidades médicas básicas, que deverão ser atestadas por profissional habilitado,
sem a obrigatoriedade de permanência por 24 horas
;
b)
afastar o custeio de fraldas
; c)
apenas para fazer constar a obrigatoriedade de a cada seis meses a autora apresentar renovação da prescrição médica para a internação domiciliar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025